Tribunal: STF
Processo: ADI 307
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-06-29
Data de publicação: 1990-06-29

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. ARTIGOS
30 E 42, 'CAPUT', E SEU PAR-1., DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ.
ATIVIDADE PECULIAR AOS MUNICÍPIOS ESTABELECIDA COMPULSORIAMENTE.
INTERVENÇÃO QUE, APARENTEMENTE, FERE A AUTONOMIA MUNICIPAL. CRIAÇÃO
DE TIPO PENAL. INVASAO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. CAUTELAR
JUSTIFICADA: PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
PREFEITO. PERIODICIDADE (CE, ART. 42, 'CAPUT'). REGRA SEMELHANTE A
QUE JA SE SUBMETEM OS INTERESSADOS, ESPONTANEAMENTE. PERICULUM IN
MORA INEXISTENTE. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE.